Tribunal: TJDFT
Processo: 0006662-08.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONCESSÃO UNILATERAL À AVÓ MATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. As diligências inúteis ou meramente protelatórias, incapazes de influenciar no julgamento do feito, devem ser indeferidas (CPC/2015 370).
2. A guarda unilateral deve ser outorgada àquele que melhor atende aos interesses dos menores, no caso, a avó materna, não sendo possível a fixação de guarda compartilhada ao genitor em razão dos indícios de violência física, psicológica e até abuso sexual pelos enteados dele.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.